Tribunal: TJDFT
Processo: 0711927-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO. INCABÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 238 do Código de Processo Civil – CPC que: "Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. O art. 239, por sua vez, estabelece que: “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”.
2. A citação é o ato formal por meio do qual o executado toma ciência da existência de um processo contra si instaurado e possibilita o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. A relação processual somente se formaliza com a citação válida.
3. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada.
4. No caso, a celebração de acordo extrajudicial entre as partes, antes da citação, enseja a perda superveniente do interesse de agir. Se não subsiste a inadimplência, deixa de existir a necessidade da ação.
5. Recurso conhecido e não provido.